Tribunal: TJMT
Processo: 1003487-75.2021.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003487-75.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO DUARTE DE JESUS - CPF: 044.105.531-19 (RECORRENTE), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANA CRISTINA PEREIRA DE SOARES - CPF: 049.982.981-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GERUZA DE SOUZA SILVA - CPF: 052.633.911-02 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. D. S. S. - CPF: 080.155.211-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELI FELLON - CPF: 486.994.111-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INJUSTA AGRESSÃO DA VÍTIMA – DIVERGÊNCIAS SOBRE O ASPECTO CIRCUNSTANCIAL DO FATO QUE IMPEDEM O RECONHECIMENTO, DE PLANO, DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL –NÃO TINHA INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA –
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Em sede de pronúncia, somente se procede com a absolvição sumária em face da aduzida legitima defesa, quando não houver qualquer divergência sobre o aspecto circunstancial do fato. Havendo dúvidas a respeito, impõe-se a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da sua competência e da soberania dos seus veredictos (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d” do texto magno).

Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção era se defender da vítima, ou de que desistiu voluntariamente da ação, até pela dificuldade de se aferir um
factum internum,
de sorte que a prova a respeito não pode repousar apenas nas palavras do recorrente quando ela não é uníssona nos autos, mas apresenta divergências sobre o aspecto circunstancial do fato.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Thiago Duarte de Jesus
,
nos autos da ação penal n. 1003487-75.2021.8.11.0055, que tramitou no Juízo 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, foi denunciado, processado, e agora pronunciado pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso VI, § 2o-A, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignado, e, por meio de seu defensor constituído, interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Em suas razões recursais (Id. 100482600), almeja o direito de aguardar em liberdade o julgamento do vertente recurso, e, no mérito, pede a absolvição sumária, alegando que agiu em legítima defesa, ou ainda, a sua despronúncia, tendo em vista a ausência de dolo na conduta delitiva a ele atribuída, e, alternativamente, a desclassificação do tipo penal para a figura de lesão corporal de natureza leve, sobretudo, invocando a ausência de
animus necandi
, ou, ao menos, o reconhecimento da desistência voluntária.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 100482603), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Em Juízo de retratação, a decisão de pronúncia foi mantida pelos seus próprios termos (Id. 100482605).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo
desprovimento
do aludido recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Acusado pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, inc. VI c/c § 2o-A c/c art. 14, inc. II do Código Penal. Inconformismo defensivo. Pretendida a absolvição sumária, com base na existência da excludente de ilicitude da legítima defesa. Impossibilidade. Não configurada de plano. Subsidiariamente, defesa que busca a desclassificação delitiva da tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Afastamento. Requisitos necessários à pronúncia devidamente demonstrados. Indícios de materialidade e autoria delitiva. Na primeira fase do tribunal do Júri, prevalece o brocardo in dubio pro societate. Cabe ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise definitiva do animus do agente. Pleito pela revogação da prisão preventiva. Não acolhimento. Ausência de mudança fática capaz de afastar os requisitos legais que subsidiaram o decreto prisional. Desprovimento ao Recurso.”

Tendo em vista a natureza do pedido defensivo, que buscava a concessão da liberdade ambulatorial para que o recorrente aguardasse em liberdade o julgamento do recurso, analisei-o em caráter liminar, e indeferi o pleito, consoante os termos da decisão anexa (Id. 111130997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Consoante o relatado
, Thiago Duarte de Jesus

foi denunciado, processado, e agora pronunciado pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso VI, § 2o-A, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pela magistrada singular:

“(...) no dia 1o de março de 2021, por volta das 20h30min, na residência da vítima localizada na Travessa 11-A, Quadra 2, Lote 21, Jardim Valência I, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Thiago Duarte de Jesus, imbuído de latente animus necandi, utilizando-se de uma faca de serra (não apreendida), por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar), tentou matar sua companheira Luceli Fellon, deferindo-lhe golpes que causaram as lesões graves descritas no laudo de exame de corpo de delito, que somente não alcançaram o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Segundo restou apurado, o denunciado Thiago Duarte de Jesus e a vítima Luceli Fellon mantinham relacionamento conjugal conturbado, há aproximadamente 4 (quatro) meses, marcado por brigas e discussões.

Ocorre que, no dia e hora do fato, o indiciado Thiago e a vítima Luceli estavam discutindo por questões de seu relacionamento, instante em que começaram a se agredir mutuamente com tapas e socos.

Ato contínuo, o denunciado se apossou de uma faca de serra e tentou desferir um golpe na ofendida, porém a vítima segurou na faca pela lâmina, momento em que o indiciado puxou o instrumento do crime, cortando o dedo polegar da mão direita de Lucelli (laudo pericial).

Em seguida, o denunciado Thiago desferiu um golpe que atingiu a região flanco direita do abdômen da vítima Luceli, causando-lhe a lesão descrita no laudo de exame de corpo de delito. Após, o indiciado empreendeu fuga do local.

Infere-se que o delito somente não se consumou porque o acusado, em seu propósito homicida, pois Luceli, mesmo ferida e sangrando muito, conseguiu pedir socorro para suas vizinhas Ana Cristina Pereira de Soares (irmã do denunciado) e Geruza de Souza Silva, que acionaram a polícia e o serviço médico de urgência, encaminhando-a a ofendida para o hospital, onde ficou internada por 3 (três) dias, salvando-lhe a vida.

Os autos de investigação evidenciam que o crime em foi praticado pelo denunciado contra sua companheira, por razões da condição do sexo feminino e em âmbito de violência doméstica e familiar, caracterizando a tentativa de feminicídio.”
(Id. 100488993).

Irresignado com a decisão que o pronunciou,
Thiago Duarte de Jesus
interpôs, por meio de sua defesa constituída, o presente recurso em sentido estrito, com o intuito ver declarada sua
absolvição sumária, alegando que agiu em legítima defesa, ou ainda a sua despronúncia, tendo em vista a ausência de dolo na conduta delitiva a ele atribuída, e, alternativamente, a desclassificação do tipo penal para a figura de lesão corporal de natureza leve, sobretudo, invocando a ausência de
animus necandi
, ou, ao menos, o reconhecimento da desistência voluntária.

Contudo, não há como dar amparo a nenhuma das pretensões.

Como é de trivial sabença, em se tratando de ação penal de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, para que possa decidir, não há necessidade de profunda análise da prova, basta que o julgador esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação para a decisão de pronúncia, sendo prescindível a existência de prova incontestável, como ocorre no processo criminal comum de alçada do juiz singular, pois, se assim não fosse, estar-se-ia antecipando o veredicto sobre o mérito, o que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

Assim, da análise dos autos, própria desta fase processual, confere-se que a materialidade do delito deflui do boletim de ocorrência (Id. 100488984, pp. 3-4), laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 100488984, pp. 10-14), além do relatório policial (Id. 100488984, pp. 59-61).

Os indícios de autoria são igualmente incontestes.

A vítima relatou perante a autoridade policial que:

“(...) À noitinha, Thiago fez janta, jantou e perguntou se a declarante ia jantar e ela respondeu que não, agradeceu e começou a chorar, pois ainda estava chateada por ter visto ele com outra mulher; Que al vê-la chorar, Thiago disse que aquilo era “choro de crocodilo”; A declarante diz: “nessa hora eu surtei, parti para cima dele e não vi mais nada”; Que foi para cima de Thiago agredindo ele com as mãos; Que estava surtada e não viu Thiago pegar a faca; Que ele a atingiu, ela tentou pegar a faca da mão dele, pegou na “lamina”, ele puxou e cortou o dedo polegar da mão direita da declarante; Que ele ainda a atingiu com uma facada na barriga, ameaçou dizendo que ia matá-la se colocasse ele na cadeia, pulou o muro e fugiu; Que ele deixou a declarante caída no chão; Quando ela conseguiu se levantar segurando a barriga, gritou por socorro e chamou a irmã do Thiago (Aninha) que reside ao lado da casa onde a declarante residia com ele; Que a irmã do Thiago viu tudo bagunçado e perguntou quem tinha feito aquilo e a declarante respondeu que tinha sido ela e o Thiago; Que Aninha ligou para a polícia e para o SAMU; Que a declarante apresenta hematomas roxos no rosto e disse que eram provenientes das mãos de Thiago que tapava a boca dela para ela não gritar no momento em que a agredia; De acordo com a declarante, Thiago estava preso por ter agredido a mulher anterior e há 08 meses foi solto e faz uso de tornozeleira.” (Id. 100488984, pp. 5-6).

Ainda sobre o autor dos fatos, a testemunha/informante Ana Cristina Pereira de Soares, irmã do recorrente, confirmou perante a autoridade policial que, naquela noite, a vítima foi até o portão de sua casa e a chamou, momento em que disse ter sido esfaqueada pelo irmão dela. Destaco excertos relevantes:

“(...) Ao sair fora do portão a declarante viu que Luci estava suja de sangue e perguntou o que tinha acontecido; Que Luci respondeu a declarante que THIAGO tinha esfaqueado ela e chamou-a para ir até a casa dela para ver como estava lá; A depoente a acompanhou, mas até aquele momento a depoente só tinha visto que a mão e a teste de Luci estava sangrando; Que ela tinha um corte na mão e um na testa, próximo a sobrancelha (...) Que Luci disse que Thiago havia feito janta, a chamado para jantar mas não quis; Que começou a chorar e ele disse que estava chorando lágrimas de crocodilo; Que pediu para ele repetir e ele repetiu; Que já estava com raiva, deu um murro no rosto dele, depois pegou uma faca e foi para cima dele; Que ele tomou-lhe a faca e a feriu, depois fugiu; (...) Que ainda na segunda-feira, depois de ter retornado da UPA, a depoente diz que recebeu uma ligação do THIAGO; Que perguntou o que ele tinha feito com a Luci e THIAGO relatou para ele que não fez nada; Que no domingo a Luci tinha ido a casa da avó dele e dito que ia se matar; Que por tal motivo ele retornou para a casa dela com ela, porque estavam brigados e ele estava ficando na casa da avó; Que na segunda-feira fez janta e a chamou para jantar; Que ela começou a chorar e disse a ela que eram lágrimas de crocodilo; Que ela pediu que ele repetisse e então repetiu, momento em que ela lhe deu um murro e depois pegou uma faca para esfaqueá-lo; Que ela o feriu na mão e na coxa; A depoente perguntou porque ele havia esfaqueado a Luci e THIAGO disse que não a esfaqueou, mas que foi tentar tomar a faca dela e acabou ferindo-a; Relatou ainda para a depoente que depois do ocorrido ficou com medo de ser preso porque estava usando tornozeleira, pulou o muro da casa dela e fugiu (...) Que THIAGO continua lhe enviando mensagens e ligando, mas ela tem ciência que não irá protege-lo; Que ele é o único vida torta da família e vive dando trabalho.”
(Id. 100488984, pp. 23-25).

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima declarou que:

“(...) na época dos fatos ainda estavam juntos; Que foi um fato isolado; Que nunca havia sido agredida antes; Que o acusado bebe muito e a cachaça não deixa ele trabalhar; Que sustentava o acusado; Que faz tratamento no CAPS porque tem “problema de cabeça”; Que a vítima tinha uma consulta com a psiquiatra do CAPS, mas acusado não poderia leva-la; Que a psiquiatra prescreveu as medicações e pediu para a vítima tomar e dormir; Que assim ela fez; Que a vítima estava no quarto assistindo televisão, quando o acusado entrou e disse pra ela que as lágrimas que ela chorava eram falsas e de “crocodilo”; Que a vítima se irritou com o comentário e entrou em vias de fato com o acusado; Que a vítima desferiu um murro na boca dele e ele revidou com um murro na boca dela; Que a vítima estaria “dopada” por conta das medicações que havia ingerido; Que o réu partiu para cima dela; Que o réu é um homem forte, enquanto a vítima é baixinha; Que a vítima pedia forças para Deus para conseguir lutar com ele; Que o acusado batia a cabeça dela na parede; Que eles foram até a cozinha, onde o acusado se apoderou de uma faca e a esfaqueou no “pé da barriga”; Que a segunda facada foi deferida na região dos olhos; Que a vítima conseguiu segurar a faca na última facada que o acusado tentou desferir, vindo a ferir a sua mão; Que a vítima ainda perguntou para o acusado: “Thiago, você me matou?”, ocasião em que ele empreendeu fuga; Que a vítima não tinha sentido a facada na barriga, pensou que fosse apenas no dedo, então, se deslocou até a casa da irmã de Thiago, que fica ao lado da sua e disse: “Aninha, vem cá, me socorre que seu irmão me deu quatro facadas”; Que a irmão do acusado chamou a polícia e a ambulância; Que foram os policiais que visualizaram a facada na barriga da vítima, pois estava saindo muito sangue; Que sempre quando discutia com o réu ele pegava do queixo dela e dizia: “uma hora eu vou quebrar o seu queixinho”; (...) Que foi a irmã do acusado que salvou a sua vida, pois foi ela quem chamou a polícia e a ambulância; (...) Que Thiago somente parou de esfaquear a vítima quando ela disse: “Thiago, você me matou”, momento em que ele se evadiu pulando o muro da sua casa; Que a vítima foi submetida à cirurgia e ficou internada aproximadamente dois dias; (...) Que não sabe a localização da faca; Que ficou com sequelas no dedo, pois o dedo não dobra (...)”
(
Link
de acesso às mídias, Id. 100482563).

A testemunha/informante Ana Cristina Pereira de Soares, de forma semelhante ao que narrou na esfera policial, confirmou em Juízo que:

“(...) estava jantando no momento em que a vítima chegou ao seu portão lhe chamando; Que quando chegou ao portão, a vítima começou a lhe falar que o seu irmão a havia esfaqueado; Que viu o ferimento na mão da vítima; Que a vítima chamou a informante para ver o estado de sua residência e visualizou que havia muito sangue; Que a vítima lhe disse que o que havia acontecido; Que chamou a polícia e o SAMU; Que tentou estancar o sangramento, porém, a vítima resistiu, pois queria mostrar o ferimento para a polícia; Que o SAMU lhe orientou a colocar um pano limpo na mão dela; Que a vítima lhe disse que Thiago havia acabado de fazer janta e foi chamar a vítima para comer; Que neste momento, a vítima estava chorando; Que Thiago disse para a vítima que eram “lágrimas de crocodilo”; Que a vítima pediu para ele repetir; Que Thiago repetiu e a vítima desferiu um tapa na face dele; Que a vítima pegou uma faca e tentou esfaquear ele; Que, contudo, a vítima não conseguiu contar mais detalhes, porque desmaiou; (...) Que no momento em que a vítima chegou em sua casa, ela lhe disse que o seu irmão a teria esfaqueado; Que, no entanto, quando estavam na residência da vítima, estaria lhe contado que pegou uma faca e esfaqueou o irmão dela; Que não sabe afirmar quem teria esfaqueado quem primeiro, pois, a vítima disse uma coisa em sua casa e outra coisa na casa dela.
(
Link
de acesso às mídias, Id. 100482563).

Por sua vez, o recorrente não nega exclusivamente que ocorreu o embate com a vítima. Sustenta, contudo, que foi ela quem o agrediu primeiro, chegando a esfaqueá-lo na perna, e, na tentativa de se defender e desarmá-la, acabou lesionando-a também.

Assim, das provas produzidas até então, pode-se dizer que,
de fato, de um lado existe a versão do recorrente de que a vítima foi quem primeiro o agrediu, cuja versão é confirmada pela própria ofendida, e encontra respaldo nas declarações da informante Ana Cristina, e inclusive com amparo no laudo pericial realizado a seu respeito, no qual atesta:

“Lesões com nexo temporal e causal com a história contada. A lesão da mão esquerda caracteriza reação de defesa”
(Id. 100488984, pp. 44-47).

Frise-se que a testemunha/informante Ana Cristina não é testemunha presencial dos fatos. Ela apenas deu socorro à vítima, após o acontecido, e contou, a seu modo, o que a vítima teria dito antes de desmaiar.

Todavia, de outro lado, existe a versão da ofendida, de que, embora ela o tenha agredido primeiro, com um murro ou tapa no rosto, ele desferiu contra ela golpe de faca na região do abdômen, bem como também existe lesão na região da coxa, na face e nas mãos – conforme atestado pelo laudo pericial (Id. 100488984, pp. 10-13).

Tem-se, portanto, na hipótese em apreço, duas situações que impedem reconhecer, de plano, a alegada legítima defesa.

Primeiro, não há como concluir, sem sombra de dúvidas, que a vítima o golpeou primeiro com a faca, e, segundo, ainda que assim fosse, ao que aparenta das declarações transcritas, o recorrente, em tese, teria conseguido tomar a faca das mãos dela, de modo que não haveria necessidade de esfaqueá-la na região da “barriga”, frise-se, este é um ponto crucial e obscuro, a meu ver, que depende de análises mais aprofundadas, inviável neste momento processual.

Dessarte, não existindo nada mais nos autos, que revele indene de dúvidas que o recorrente não pudesse agir de outra maneira, o quadro processual reflete que, numa primeira análise, a hipótese de legítima defesa encontra-se comprometida, indicando que a questão deva ser melhor dirimida perante o Tribunal do Júri, dadas as divergências detectadas.

Além disso,
“A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.”
(Julio F. Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 11a ed., 2003, Atlas, p. 1123).

Perfilhando essa linha de raciocínio, esta Corte de Justiça tem se posicionado neste sentido:

“(...) 1. Para a prolação da sentença de pronúncia, é necessária apenas a existência dos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, e eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete o julgamento do feito em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal. 2. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na sua conduta impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate. 3. Recurso desprovido.”
(TJ/MT – RESE n. 168476 – 3a CCrim – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Julgado em 6.5.2015).

“(...) 1. Decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, fundado em suspeita e não em juízo de certeza, bastando à sua lavratura a existência de indícios da autoria e elementos probatórios a apontarem o cometimento de crimes dolosos contra a vida. 2. Não sendo possível deparar de forma cabal a ocorrência da legítima defesa, em virtude das provas sinalizarem dúvida razoável a esse respeito, deve ser mantida a decisão de pronúncia, porquanto esta não reclama o mesmo juízo de certeza necessário à condenação, senão que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de sorte que a absolvição sumária somente vem de ser factível se e quando restar demonstrado, a mancheias, a ocorrência d’uma das hipóteses prescritas no art. 415 do CPP.”
(TJ/MT – RSE 32110/2014 – 2a CCrim – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Julgado em 16.7.2014).

Importante elucidar ainda que a tese defensiva vem respaldada também pelas declarações da testemunha Gerusa de Souza Silva, que, por sua vez, apresentou consideráveis revelações sobre a conduta social da vítima, dizendo que ela é uma pessoa nervosa, até mesmo impulsiva e agressiva, e inclusive havia notícias de que ela já havia esfaqueado outro companheiro em oportunidade anterior, além do que teria tentado pagar a testemunha para que prestasse declaração desabonadora a respeito do recorrente.

Contudo, a referida testemunha foi bem incisiva em Juízo, declarando que nada sabe precisar sobre a real ocorrência dos fatos. Confira-se excertos de suas declarações:

“Eu não sei o que aconteceu, porque foi assim eu cheguei do serviço já era 7 e pouco da noite, cheguei em casa, ai a enteada da irmã dele que mora do lado da casa dela foi lá em casa me chamar, falou que ela estava sangrando muito, ai eu fui ajudar. No momento em que eu cheguei lá ela estava no chão sentada com a Luci no colo, ela estava sentada, ela estava espumando pela boca, diz ela que o menino tinha esfaqueado ela né, mas é uma coisa que eu não posso falar se foi ele ou não né, porque nem em casa eu estava, eu cheguei do serviço e fui apenas ajudar né (...).”

Por outra vertente, também não há como dar amparo à pretendida desclassificação do delito para a mera figura de lesão corporal, seja pela ausência de dolo ou desistência voluntária.

A providência desclassificatória somente tem lugar quando induvidosamente comprovado que o recorrente não agiu com o
animus necandi
, justamente para se resguardar a competência constitucionalmente assegurada do Tribunal do Júri.

No presente caso, a forma de execução do delito, em que a vítima foi esfaqueada na região do abdômen, região de certa vulnerabilidade, além de outras partes do corpo, constitui, a princípio, circunstância a conferir plausibilidade à tese acusatória no sentido de que o recorrente tentou matar a sua ex-convivente.

Como não há convicção suficiente para afirmar que sua única intenção era afastar a vítima, ou se defender, como já amplamente visto, e acabou lhe causando lesão corporal – até pela dificuldade de se aferir um
factum internum –
os fatos merecem ser apreciados com mais afinco pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para analisar a questão.

Por outra vertente, não se pode desprezar que logo após esfaquear a vítima, em região sensível do corpo, o recorrente se evadiu do local, tomando rumo ignorado, ou seja, conquanto possa se dizer que não foi impedido por qualquer pessoa em prosseguir com o ilícito, também não há nada, ao menos nesta fase processual, que permita dizer que desistiu voluntariamente da ação, cabendo lembrar que a vítima somente não foi a óbito porque conseguiu obter socorro imediato e foi encaminhado ao hospital e recebeu atendimento médico a tempo.

Dessarte, analisar as reais intenções do agente, ou seja, a presença ou não de
animus necandi,
importaria numa profunda imersão no
meritum causae,
analisando versões conflitantes sobre um mesmo fato e dirimindo dúvidas, atribuição da competência exclusiva do Corpo de Jurados, segundo a dicção do artigo 5o, inciso XXXVIII, da Carta Magna.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A INTENÇÃO DO AGENTE DE FORMA INCONCUSSA – ELEMENTOS A SUGERIREM A ATUAÇÃO DO RÉU COM ANIMUS NECANDI – SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo certeza cristalina quanto ao real intento do acusado, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado e a solução das eventuais dúvidas a respeito da intenção do agente fica a cargo do egrégio Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
.” (TJ/MT – RESE no 9716/2011 – 2a CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Julgado em 17.08.2011).

Pelo exposto, considerando estarem plenamente identificados os pressupostos para a pronúncia, consistentes na inexistência de dúvida sobre a materialidade e nos indícios suficientes de autoria, não há como proceder com a pretendida absolvição sumária em razão da aduzida legitima defesa, e muito menos com a despronúncia ou a desclassificação do delito, em razão da suposta ausência do
animus necandi
, sobretudo quando as teses defensivas não são uníssonas nos autos, mas apresentam – como no caso – divergências sobre o aspecto circunstancial do fato.

Concluo assim, por necessária a mantença da decisão ora hostilizada, em todos os seus termos, a fim de que
Thiago Duarte de Jesus
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa, competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d” da Constituição da República.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
desprovejo
o presente recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022